Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no bojo de procedimento de produção antecipada de provas. Nas razões recursais, o agravante deduz matéria absolutamente desconexa do processo de origem, referindo-se a um suposto processo de execução e cuja existência se desconhece. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403